Tribunal: TJSP
Processo: 1004900-97.2022.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
. Ocorrência. Embargos acolhidos para retificar o erro e constar como assunto principal da ação como sendo "Serviços Hospitalares"
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004900-97.2022.8.26.0079; Relator (a): Luis Roberto Reuter Torro; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Botucatu - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2024; Data de Registro: 25/11/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Serviços Hospitalares

Relator(a):

Luis Roberto Reuter Torro

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/11/2024

Data de publicação:

25/11/2024

Ementa:

Embargos de declaração. Alegação de erro material em relação à ementa. Ocorrência. Embargos acolhidos para retificar o erro e constar como assunto principal da ação como sendo "Serviços Hospitalares"